Tribunal: TCU
Processo: 010.797/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 578/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação sem emissão de juízo de mérito acerca da eventual procedência das irregularidades nela aventadas e determinar o arquivamento , dando ciência ao (s) representante (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.797/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB 1.2. Relator: Ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Coordenação-Geral de Controle Externo de Gestão de Processos e Informações (Copin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.